Tribunal: CARF
Processo: 18470.723926/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.723926/2019-14
ACÓRDÃO
2101-002.909 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSWALDO LUIZ HUMBERT FONSECA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.o 63 DO CARF. PROCEDÊNCIA.
Para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e
a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Nesse sentido, ficou provado nos autos os requisitos legais para a
concessão do benefício da isenção, faltando o requisito de prova da
aposentadoria, nos termos da Súmula CARF 63.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. MOLÉSTIA GRAVE
NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. LAUDO PERICIAL.
PROVIMENTO.
Segundo consta da Solução de consulta COSIT 220, por força do art. 19,
inciso II, da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002, conjugado com o Ato
Declaratório PGFN no 5, de 3 de maio de 2016, segue-se que a isenção do
IRPF sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão percebidos
por portadores de moléstias graves, nos termos do art. 6o, incisos XIV e
XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não exige a
demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de
validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.909 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723926/2019-14
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antônio Savio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Maurício Vital, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por OSWALDO LUIZ HUMBERT FONSECA,
contra o Acórdão de julgamento (e-fls. 39, e seguintes), que julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada, excluindo a multa de ofício.
A presente Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) diz
respeito ao exercício 2016, ano-calendário 2015, em que foi lhe exigido o imposto suplementar no
valor de R$ 13.955,35, em virtude da apuração de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave - Não comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado,
pensionista ou reformado.
A fiscalização tributou o montante de R$ 165.341,69, recebido da Fundação de
Assistência e Previdência Social do BNDES - FAPES lançado como rendimentos isentos na DIRPF/2014,
tendo em vista que o contribuinte não apresentou laudo médico pericial emitido por órgão público,
como determina a legislação que rege a matéria. Ainda foi verificado que do montante informado de
R$ 616.675,68, houve recolhimento de tributo, com pedido posterior de retificação de DAA,
acompanhado com pedido de restituição do IR.
Em seu Recurso Voluntário, o recorrente aduz o seguinte:
- solicitou à FAPES - Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES,
procedimento de preenchimento do formulário de solicitação de isenção de imposto de
renda retido na fonte" o qual é apresentado ao médico oficial da rede pública que
atesta a moléstia grave acometida pelo requerente;
- é aposentado desde julho de 2013, conforme comunicado da FAPES C.DPREV/GEABE
no 217/2013 também anexado aos autos, onde consta expressamente que "em virtude
da concessão de seu benefício" (aposentadoria por tempo de contribuição;
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.909 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723926/2019-14
3
- alega possuir moléstia grave, e apresentou os laudos exigidos por lei, dentre eles,
o laudo médico emitido pelo Dr. Daniel G. Tabak - CRM RJ no 52.33577-3 (situação do
médico regular no CFM anexada aos autos);
- relatório do serviço de patologia cirúrgica do hospital São Vicente de Paulo assinado
pelo Dr. Carlos Alberto Basílio, CRM RJ no 52.137302 (situação do médico regular
conforme consulta ao conselho Federal de Medicina ora anexada) onde o interessado
foi diagnosticado em 21/08/1989, como portador de "tumor maligno representado
principalmente pelo componente corlocarcinomatoso" (doc. II e doc. II-A);
- alega que também juntou laudo médico oficial, por serviço médico oficial, e que o
serviço público assinado pelo médico José Marcelo da Silva, CRM n.o 52-684970-0,
com matrícula no serviço público n.o 15375, preencheria o requisito para a isenção
pretendida.
O Recurso foi pautado para julgamento e diante das informações do processo gerou
dúvidas dos julgadores em relação aos laudos apresentados no que tange à moléstia alegada e
acometida pelo sujeito passivo, no que resultou na Resolução de n.o 2301-000.997, para converter
o julgamento em diligência, a fim de obter informações adicionais ao processo, em especial no que
diz respeito aos laudos médicos juntados ao feito.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Alega o Recorrente ser portadora de moléstia grave, neoplasia maligna, e que
deveria ter a concessão do benefício da isenção, pois os valores percebidos são provenientes de
aposentadoria (comunicação C.DEPREV/GEABE no 217/2013, datada d 26/06/2013, emitida pela
FAPES, 26/06/2013, de fl.14, que comprova aposentadoria por tempo de contribuição a partir de
05/07/2013, junto a Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES.), sendo que conforme
suas alegações, preenche os requisitos legais para a concessão de isenção do IR por moléstia
grave. Juntou diversos documentos da comprovação da doença acometida.
Em verdade, o recorrente juntou dois documentos, para tentar comprovar a doença
acometida já em 1989, e sua aposentadoria se deu no ano-calendário de 2013, e sobre esses dois
documentos a decisão de piso assim se pronunciou:
“Para comprovar ser portador de moléstia grave, o contribuinte junta a solicitação
de isenção de imposto de renda na fonte junto a fonte pagadora datado de
14/11/2017 (fl.10) o relatório emitido pelo Serviço de Patologia Cirurgia, datado
de 21/08/1989 (fl.18) emitido pelo Dr. Carlos Alberto Basilio, o qual não se
constitui em laudo médico pericial por não ser emitido por serviço médico oficial
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.909 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723926/2019-14
4
da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, conforme previsto
na legislação que rege a matéria. Importante observa que no referido relatório
não consta expressamente de que o contribuinte é portador de moléstia grave, o
CID da moléstia e a data do início da doença.
Por sua vez, o Laudo Médico (fl.19) emitido por médico particular, Dr. Daniel G.
Tabak, em 18/09/2017, também não pode ser aceito pois não se constitui em
laudo médico oficial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, muito embora ateste a moléstia Neoplasia
Maligna - CID10.C62 desde janeiro de 1989”.
No seu recurso, bem como durante o processo administrativo, o recorrente alega
ter sido acometido por neoplasia maligna, conforme documentação acostada aos autos, mas que
deixa de juntar o laudo médico oficial. Apresentou os mesmos documentos em sede de primeira
instância, mas havendo dúvidas acerca de documento necessário para deferimento do seu direito.
Com isso, o julgamento foi convertido em diligência, por meio da Resolução 2301-
000.997, de 02 de fevereiro de 2023, para que o contribuinte providenciasse a juntada do laudo
pericial médico, emitido por serviço de saúde oficial, incluindo a descrição do atual estágio da
doença, mesmo que haja possível melhora do seu quadro de saúde, descrevendo as circunstâncias
da moléstia.
Em resposta à diligência, o Contribuinte finalmente junta laudo pericial médico na
e-fl. 96, emitido por serviço médico oficial atestando a moléstia acometida, cumprindo assim
mais um dos requisitos autorizadores para a concessão do benefício.
Importante ressaltar que, para obter o benefício da isenção do IR, deve o
interessado possuir obrigatoriamente três condições, segundo os requisitos legais: i) possuir a
moléstia grave descrita na lei como sendo isenta; ii) a partir disso obter médico oficial emitido por
algum órgão público habilitado para esse fim e iii) a natureza dos valores recebidos devem ser
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.
O artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a redação da Lei n.o
11.052, de 2004, dispõe sobre as moléstias consideradas isentas:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma." (grifei)
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.909 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723926/2019-14
5
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao detalhar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, aplicada à época dos fatos geradores, assim esclarece:
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao detalhar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, assim esclarece:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
... XII – proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em
serviço e recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
No que tange à isenção por moléstia grave, a questão é tratada na Súmula CARF n°
43 (Portaria MF n° 383 – DOU de 14/07/2010), abaixo transcrita:
Súmula CARF n ° 43: Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada,
motivadas por acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional
ou grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são
isentos do imposto de renda.
Nesse sentido, a matéria, no que tange aos requisitos para o usufruto da isenção
em tela, já se encontra sumulada no CARF, assim descrito:
Súmula CARF no 63. "Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios". Grifei.
Por outro lado, mesmo que houvesse possível melhora do contribuinte na doença
acometida, esse teria direito à isenção por meio de reiteradas decisões deste Tribunal
Administrativo, a exemplo do Acórdão 2301-009.873, de 24/10/2022, e por diversas decisões do
Poder Judiciário.
A concessão do benefício da isenção por moléstia grave, em especial por neoplasia
maligna (câncer), segundo entendimento jurisprudencial deve mantida, independente de relativa
melhora, por se considerada doença sem cura integral, uma vez que: "reconhecida a neoplasia
maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de
validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte
faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88”. (RMS 32.061/RS,
2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 20.8.2010).
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.909 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723926/2019-14
6
Ainda, a Fazenda Nacional em adequação de entendimento sobre o caso,
respondeu à Solução de Consulta COSIT 220, por força do art. 19, inciso II, da Lei 10.522, de 19 de
julho de 2002, conjugado com o Ato Declaratório PGFN no 5, de 3 de maio de 2016, concluindo
que, uma vez tomado pela doença maligna a vítima não precisa de novos laudos atestando a
moléstia, conforme se transcreve das normas citadas:
"Solução de Consulta COSIT 220/2017.
"CONCLUSÃO
22. Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo ao consulente que
em razão do acolhimento, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a espécie, conclui-se
que a isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão
percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos do art. 6o, incisos
XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 1988, não exige a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo
pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade".
Portanto, deve haver procedência ao pedido postulado pelo Recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, cancelando o
lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 108
DF CARF MF
Original